Tribunal: STF
Processo: ARE 1413600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMBORIÚ. PLEITO INICIAL DE CONDENAÇÃO DO ENTE AO PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS E INDENIZAÇÃO DO PERÍODO DE 15 DIAS NÃO USUFRUÍDO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ E DECRETO N. 20.910/1932. MÉRITO. PAGAMENTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PREVISÃO NO § 4º DO 58 DA LCM N. 19/2008 DE QUE PARTE DO RECESSO ESCOLAR SERÁ UTILIZADO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA. DISPOSIÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO EXPRESSO DE GOZO DE 45 DIAS DE FÉRIAS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS E DO TJSC. (TJSC. RI N. 50042397020208240113, PRIMEIRA TURMA DE RECURSOS, REL. JUIZ LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, J. EM 17.05.2021). DIREITO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS DURANTE TODO O PERÍODO. EXEGESE DO ART. 58, CAPUT E §1º DA LCM N. 19/2008. PREVISÃO EXPRESSA DE QUE O PERÍODO DE FÉRIAS DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO É DE 45 DIAS. TERÇO DE FÉRIAS QUE DEVE OBSERVAR TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. (TJSC. RI N. 5005945-88.2020.8.24.0113/SC, SEGUNDA TURMA DE RECURSOS, REL. JUÍZA MARGANI DE MELLO, J. EM 22.06.2021). ARTIGO 58, CAPUT, E §1º, DA LCM N. 19/2008, O QUAL PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O PERÍODO DE FÉRIAS DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO É DE 45 DIAS. POR CONSEQUÊNCIA, O TERÇO DE FÉRIAS DEVE SER PAGO SOBRE TODO O PERÍODO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. TEMA N. 163 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE SUFICIENTE DA MATÉRIA VENTILADA NOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para, aclarar e apontar que a decisão da Turma de Recursos apenas confirmou a sentença pelos próprios fundamentos, prevalecendo o comando da decisão recorrida, sem alterações.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, XVII, 37, caput e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente